Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 116775219) que, nos autos de ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por Marcus William Lima Rodrigues em desfavor do agravante, processo n. 0710099-30.2021.8.07.0018, rejeitou impugnação do recorrente quanto às matérias de indeferimento da petição inicial, ilegitimidade ativa, prescrição, redefinição de honorários e adoção da taxa TR como índice de correção. A decisão agravada entendeu pela aplicabilidade do IPCA-e até o mês de novembro de 2021 e da SELIC a partir de dezembro de 2021, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequação do valor exequendo. Foi proferida nos seguintes termos: (...) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. No que se refere à correção monetária, deve-se aplicar o IPCA-e até o mês de novembro de 2021; 2. Como os valores devidos (base de cálculo) são anteriores à data da promulgação da EC n. 113/2021, a SELIC incidirá sobre o valor do principal devidamente atualizado na forma do item anterior a partir de dezembro de 2021; 3. Quanto aos juros de mora (índice que remunera oficialmente a poupança), no caso concreto, deverão ser aplicados somente até novembro de 2021; 4. A partir de dezembro de 2021, não haverá mais a incidência de novos juros de mora sobre as contas, haja vista que, conforme item “2”, o índice a ser utilizado para fins de atualização será a SELIC, que engloba juros e correção monetária e eventual utilização concomitante configurará anatocismo. Por fim, faço destacar que este Juízo não reputa a SELIC inconstitucional, haja vista que, aparentemente, ao contrário do afirmado pela Impugnada Exequente, este índice recompõe a moeda. É certo que quando comparada com outros índices, inclusive com o IPCA-e, causa a impressão de que atualização injusta, mas não a ponto de ser taxada de inconstitucional. Pontua-se, por fim, que realmente já há ADI distribuída no C. STF questionando o referido artigo. Mas, entretanto, não se tem notícia de qualquer decisão liminar suspendendo a eficácia do mesmo. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 114236162. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que refaça os cálculos de ID 111748860, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais (ID 111748852); b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais de ID 111748856, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Intimem-se. (grifos no original) Inconformado, o executado/agravante, em razões recursais (Id 33383232, pp. 3-21), sustenta que a decisão agravada adotou erroneamente o IPCA-E como índice de correção monetária, violando a coisa julgada, porquanto, no processo principal de demanda coletiva em que a sentença transitou em julgado, foi determinada a aplicação da correção e dos juros da Lei 11.960/2009 à disciplina nela prevista (Id 33383232, p. 6). Afirma haver preclusão da matéria e patente violação à coisa julgada formada nos autos do processo principal, bem como inobservância ao art. 492 do CPC. Aduz que, ao aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, há inovação processual e julgamento extra petita, uma vez que tal pretensão não foi formulada na petição de cumprimento de sentença, o que configura julgamento fora dos limites da lide, pelo que pede o provimento do recurso para que seja observado o princípio da congruência/adstrição. Além disso, diz que, por ocasião do julgamento do RE 870.947, o Supremo Tribunal Federal rechaçou os índices da caderneta de poupança (TR) previstos no art. 1o-F da Lei no. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no. 11.960/2009, declarando inconstitucional a regra que disciplinava a correção monetária a partir de julho de 2009, de modo que somente após este marco temporal é que a TR dará lugar ao IPCA-E. Pontua que o julgado do STJ invocado pela parte exequente/agravada, no ponto em que determina a aplicação do IPCA-E também no período anterior a julho/2009, não se coaduna com a deliberação adotada pelo STF no RE n. 870.947, restando afastada a TR apenas a partir de julho/2009, data de edição da Lei no 11.960/2009. Menciona julgados para amparar sua alegação. Esclarece que a decisão agravada ignorou a distinção prevista no paradigma repetitivo do STJ no REsp n. 1.495.146 (Tema 905), que preservou a correção monetária já acobertada pela imutabilidade da coisa julgada, violando o art. 502 do CPC e a boa-fé objetiva. Destaca que o exequente/agravado iniciou o cumprimento de sentença com o débito corrigido pela TR, mas no curso do processo pretendeu desvirtuar a coisa julgada. Aduz que o ato judicial o condenou ao pagamento de honorários advocatícios de 15%, violando o princípio da proporcionalidade. Requer, ao final, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de suspender o cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo da Turma. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, para que haja (i) a nulidade ou reforma da decisão agravada, determinando a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo (qual seja: a TR) e afastando-se o IPCA-E, sob pena de violação à coisa julgada e à preclusão; (ii) o acolhimento da impugnação apresentada na origem, a fim de extinguir a execução, adotando os cálculos apresentados pelo agravante; e (iii) a fixação de honorários de 10% no caso de rejeição da impugnação. O agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo, porque goza de isenção legal do pagamento. É o relatório do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do agravo de instrumento De início, verifico não ser cognoscível o pedido de afastamento da condenação da verba honorária no patamar de 15% (quinze por cento), porquanto não foi fixada tal obrigação na decisão agravada e o exequente/agravado não formulou esse requerimento ao juízo de origem. Ressalto, ademais, que o juízo de origem bem destacou que não houve qualquer pleito nesse sentido (ID 111748851). Por conseguinte, o agravo de instrumento não será admitido em relação à esta questão. Desse modo, apenas em parte é que o recurso será conhecido. 2. Da não verificação de nulidade – inexistência de decisão extra petita O agravante pugna pelo reconhecimento da nulidade da decisão agravada, alegando que sua prolação foi extra petita, uma vez que a pretensão de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do valor devido não foi formulada na petição de cumprimento de sentença. Por isso, insiste em afirmar que o ato judicial recorrido, ao determinar a aplicação desse índice de atualização monetária, decidiu fora dos limites do pedido. Ocorre que, no processo de referência, é possível verificar que o autor, na petição inicial do cumprimento individual de título executivo (Id 111748851 do processo de referência), requereu expressamente a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária, de modo que não há julgamento fora dos limites da lide. Definir se possível ou não a aplicação desse indexador na atualização da dívida é questão atinente à pretensão satisfativa portanto. Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade arguida. 3. Da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese, reunidos estão os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada. Inicialmente, saliento que não se olvida o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, de que é inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09) como índice de correção monetária em relação a débitos da fazenda pública de natureza não tributária, conforme decisão colegiada abaixo transcrita, ad litteris: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Opostos embargos de declaração contra o mencionado acórdão e postulada a modulação de efeitos, foram rejeitados em sessão realizada em 3/10/2019. Confira-se: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) Contudo, para o presente caso, em análise inicial, considerando o trâmite processual do processo coletivo de origem (autos n. 20110110004915APC), identifico equívoco na decisão agravada que, sem fundamentação adequada, acolheu alegação do exequente em cumprimento individual de sentença coletiva e determinou a aplicação de índice de correção monetária diverso daquele determinado no título executivo judicial transitado em julgado. Senão vejamos. Dos autos de origem, verifico que o cumprimento individual de sentença coletiva foi ajuizado pelo agravado, em virtude do trânsito em julgado em 11/03/2020 da sentença exarada na ação coletiva, que determinou o pagamento de benefício alimentação ilegalmente suspenso por meio de decreto distrital, desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até seu efetivo restabelecimento, com correção monetária a ser calculada pelo INPC da data da efetiva supressão até 28/06/2009. Daí para frente, a contar de 29/06/2009, passaria a incidir taxa relativa à remuneração da poupança mais juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação até 23/08/2001; 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/08/2001 a 28/06/2009 e pela taxa aplicada à caderneta de poupança a partir de 29/06/2009 (Id 111748863 do processo de referência). Apesar de reconhecer o exequente os termos da condenação transitada em julgado, verdade é que elaborou planilha segundo parâmetros diversos no cômputo da correção monetária (Id 111748851, pp. 2-3, do processo de referência). O Distrito Federal, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id 114236162 do processo de referência), juntando aos autos cópia da memória de cálculo, ofícios e outros documentos (Ids 114236163 a 114236165). Ao apreciá-la, o magistrado decidiu pela aplicabilidade do IPCA-e até o mês de novembro de 2021 e da SELIC a partir de dezembro de 2021, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequação do valor exequendo. Ocorre que singela leitura da referida decisão revela a existência de equívoco no fundamento adotado. Isso porque, quando do julgamento dos embargos de declaração na apelação interposta nos autos do processo coletivo (processo no. 20110110004915APC ou no. 0000491-52.2011.8.07.0001), em fevereiro de 2017, a 4a Turma Cível deste Tribunal decidiu pela adequação do regime de correção monetária devida a partir de 28/06/09, determinando a observância da Lei no. 11.960/2009. Dito julgamento, realizado em fevereiro de 2017, considera orientação expressa pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, a saber (pp. 46-47 do processo de referência): No caso, não se trata de recurso repetitivo, mas de modulação dos efeitos do julgamento, pelo STF, das ADIs 4.357 e 4.425 – o que, à época do julgamento retratado no acórdão embargado suscitava dúvidas e certa flutuação na análise da Lei 11.960/09 -, ou seja, modulação vinculante para os demais tribunais. A excepcionalidade justifica-se à luz da modulação feita pelo STF quanto aos efeitos daquele julgamento. A propósito, destaco elucidativo julgado do TJDFT: (...) Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09. A coisa julgada, desse modo, ao menos nesta análise inicial, é forte indicativo da presença de requisito indispensável ao deferimento da tutela liminar postulada, qual seja, a probabilidade do direito vindicado. Essa é a posição deste Tribunal, pelo que se verifica da leitura das seguintes ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. ADVOGADO QUE ATUOU NA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §4o, II, E ART. 322, §1o, AMBOS DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E (TEMA 810/STF). QUESTÃO PRECLUSA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Índice de correção monetária. 4.1. Neste particular, o título executivo judicial exequendo determinou o seguinte: “Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”. 4.2. Na petição inicial do cumprimento individual de sentença, deflagrado em 08/09/2020, os exequentes apresentaram os cálculos que entenderam serem corretos, aplicando unicamente a TR como índice de correção monetária, sem realizarem qualquer ressalva quanto à inconstitucionalidade do referido índice já reconhecida pelo STF desde 2017, no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral – RE 870.947. 4.2.1. Os cálculos apresentados pelos credores, uma vez que não impugnados pela parte executada, foram devidamente homologados pelo juízo a quo. 4.2.2. Na verdade, o que se observa é que os exequentes querem rediscutir aquilo que lhes foi conferido nos exatos termos de seu próprio pedido. 4.3. Além disso, é cediço que os encargos da condenação devem observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, em observância à coisa julgada. 4.3.1. Precedente do STJ: “4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.” (STJ, 2a Turma, REsp 1.861.550/DF, rel. Min. OG Fernandes, DJe 04/08/2020). 4.3.2. O cálculo do débito, homologado pela decisão agravada, adota, quanto à correção monetária, o índice previsto na sentença exequenda (TR), não havendo que falar, portanto, em alteração nesse ponto. 5. Recurso parcialmente provido, para determinar que conste do cumprimento de sentença a cobrança da verba advocatícia de sucumbência fixada na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, a ser arbitrada pelo juízo a quo na forma do art. 85, §3o, CPC, incluída a majoração determinada no julgamento do REsp no 1.711.432/DF, com observância ao limite geral previsto no §11, art. 85, CPC. (AI 0705982-50.2021.8.07.0000, Relator Desembargador João Egmont – 2a Turma Cível, TJDFT – DJe de 10.06.2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. COISA JULGADA. 1. A declaração de inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial - TR para correção das condenações impostas à Fazenda Pública pelo Supremo Tribunal Federal (RE 8709478-SE - Tema 810) não acarreta a revisão automática das decisões e sentenças proferidas anteriormente e cujo trânsito em julgado operou-se, devendo-se respeitar, no caso, a coisa julgada. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (AI 0702705-26.2021.8.07.0000 – Relator Desembargador Sérgio Rocha – 4a Turma Cível, TJDFT – DJe de 15.07.2021) Assim, evidenciada está, pelos fundamentos aduzidos, a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, contudo, não para o acolhimento da impugnação apresentada na origem, a fim de extinguir a execução, adotando os cálculos apresentados pelo agravante, mas para os acolhê-los parcialmente com a verificação do valor devido perante a Contadoria Judicial com a aplicação do índice determinado na sentença coletiva em cumprimento individual (TR). Quanto ao perigo na demora, imbricado está com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar concretamente demonstrados para que o efeito suspensivo ao recurso seja concedido. No caso em exame, tenho como devidamente configurado o perigo de dano. A elaboração e futura homologação do cálculo com possível excesso de execução derivado da diferença produzida pela aplicação de índice de correção monetária pelo IPCA-E, diverso daquele determinado na sentença coletiva em cumprimento individual (TR), causará prejuízo para o erário, com a expedição da requisição de pequeno valor e pagamento ao agravado/exequente, que alegará boa-fé para não devolver a quantia eventualmente maior recebida na pendência de julgamento do recurso pelo colegiado. Dessa forma, em exame superficial, próprio desse momento processual, os elementos de convicção convergem no sentido da presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva das partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. a) ADMITO PARCIALMENTE o processamento do agravo de instrumento; b) DEFIRO o postulado efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo colegiado da c. 1a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora